Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728175-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDVALDO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 07185068820228070018, em que contende com EDVALDO BARBOSA. A decisão agravada determinou a expedição dos requisitórios relativos à parcela incontroversa devida nos autos (ID 161603155): “Vistos etc. Ciente da r. decisão prolatada no bojo do AGI no 0716711-67.2023.8.07.0000 (ID 157684792). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tendo em vista a interposição do aludido agravo de instrumento e, com esteio no Tema 28 da Repercussão Geral, determino a expedição dos seguintes requisitórios relativos à parcela incontroversa devida nos autos: a) 1 (um) Precatório em nome de EDVALDO BARBOSA, CPF no 358.814.021-20, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB /DF no 732/01, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 9.860,11 (nove mil, oitocentos e sessenta reais e onze centavos), relativo à parcela incontroversa devida nos autos (principal e custas judiciais). Do valor principal haverá o decote de R$ 1.938,15 (um mil, novecentos e trinta e oito reais e quinze centavos), correspondente a 20% (vinte por cento), referente aos honorários contratuais, conforme contrato que acompanhou a exordial, os quais serão pagos à sociedade de advogados acima mencionada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 969,07 (novecentos e sessenta e nove reais e sete centavos), referente aos honorários sucumbenciais da presente fase processual (sobre o valor principal da parcela incontroversa). Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Sem prejuízo, remeta-se o precatório à COORPRE para pagamento. Tudo feito, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 155084022, ocasião em que os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial para apuração do débito, com a observância do valor da parcela incontroversa acima deferida. Saliente-se, por fim, que os embargos de declaração opostos ao ID 156174558 estão prejudicados, haja vista o decidido acima. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID 164558578): “Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Distrito Federal, em face da decisão de ID 161603155. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão pois determinou a expedição de requisitórios no valor incontroverso, todavia, todo o valor seria incontroverso contestado no agravo de instrumento. Manifestação da parte contrária. Há um segundo embargos de declaração oposto pelo requerente contra a mesma decisão sob a alegação de que foi omissa por não determinar a expedição dos requisitórios com base na Lei 6.618/2020. Manifestação da parte contrária. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo ambos os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada pelos embargantes. Quanto aos embargos do requerido, a expedição foi determinada no valor reconhecido pelo Distrito Federal no ID 151324124, como devido. Assim, no mínimo contraditória a manifestação do ente distrital. Se discorda de todo o cumprimento, porque apresenta valor que entende devido. Advirto a parte requerida que para caracterização da litigância de má-fé faz-se necessária a comprovar dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, quais sejam: a) que a conduta do "acusado" se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa, que haja dolo e prejuízo. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PROVIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA CONSTITUTIVA NEGATIVA. EFEITOS EX NUNC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença que julga procedente o pleito de dissolução de sociedade empresária possui efeitos ex nunc, a contar do trânsito em julgado, porquanto evidente que a pretensão de dissolução da pessoa jurídica possui natureza constitutiva negativa. 2. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337919, 07024316220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 80 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Assim, verifico que a conduta do Distrito Federal encaixa-se nas hipóteses dos incisos IV, V, VI e VII, de modo que lhe advirto que agindo assim novamente, será multado por litigância de má-fé. Quanto aos embargos do requerente, esclareço que o pleito para que seja expedida Requisição de Pequeno Valor – RPV no montante de 20 (vinte) salários mínimos não comporta acolhimento. Isto porque a Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que “Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências” é inconstitucional, por vício de iniciativa. Senão vejamos: [...] Por tais razões, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, INDEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO ambos os embargos opostos e determino o cumprimento da decisão de ID 161603155 nos exatos termos lá contidos. Intimem-se.” - g.n. Nas razões recursais, o agravante afirma que não há parcela incontroversa do crédito, visto que o DF, no agravo de instrumento no 0716711-67.2023.8.07.0000, impugnou o crédito em sua totalidade. Esclarece que, no citado recurso, o Ente Público sustenta a necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 do STJ, no qual houve determinação de suspensão dos processos sobre a matéria. Discorre que, caso decidido pelo STJ que a liquidação prévia da sentença genérica é imprescindível, o presente cumprimento de sentença ficará prejudicado, devendo ser extinto sem exame de mérito, havendo, portanto, nítida relação de prejudicialidade. Alega que, uma vez que o feito individual de origem pode ser extinto, em razão da necessidade de liquidação da sentença coletiva, resta evidente que todo o crédito discutido na presente execução é controverso. Sustenta não haver qualquer contradição ente apresentação de planilha de cálculo com o valor que entende correto e o pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1.169, uma vez que a manifestação visa evitar preclusão sobre a discussão sobre cálculos e sobre o valor executado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o feito na origem, impedindo a expedição das requisições de pagamento em relação a valores controversos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja revogada/anulada a expedição dos requisitórios (Precatório e RPV), haja vista a inexistência de parcela incontroversa do crédito, conforme Tema 28 do STF (ID 48962855). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Não há necessidade de recolhimento do preparo tendo em vista a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo SINDIRETA/DF, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. De acordo com o exequente, o valor devido é de R$ 18.386,89 (ID 144590163). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Este é o caso dos autos. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o DF alegou excesso de execução apenas quanto a uma parte do débito, no montante de R$ 8.526,78 (ID 151327125), razão pela qual inexiste óbice ao prosseguimento do feito quanto à parcela restante. Nesse sentido: “I - De acordo com o RE 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral do eg. STF, não há impedimento nem afronta à Constituição Federal com a expedição de precatório da parte incontroversa de condenação transitada em julgada imposta contra o Distrito Federal, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do AI 0705081-14.2023.8.07.0000, que apenas controverte quanto ao índice de atualização monetária. Reformulado o entendimento da Relatora. II - Para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, art. 535, §4o, do CPC, com interpretação conforme dada pela ADI 5534/DF e de acordo com o Tema 28 da repercussão geral do eg. STF. III - A pretensão do agravante-exequente também não encontra óbice no Sistema de Administração de Precatórios - SAPRE, pois não há vedação de expedição de precatório de parcela inferior ao teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor, apenas, é necessária, segundo informação da COORPRE, a comunicação prévia para providenciar o ajuste no sistema a fim de admitir o cadastramento de precatórios parciais. IV - Agravo de instrumento provido.” (07120460820238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 8/7/2023) Outrossim, incabível o sobrestamento da execução para aguardar o julgamento do Tema 1.169/STJ, em que se discute se a liquidação prévia é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Isso porque, no bojo do AI 0716711-67.2023.8.07.0000, interposto contra a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial, restou indeferido o pedido de suspensão do feito executivo com base no aludido repetitivo (ID 157684792). Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada neste instante processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator